Tribunal: TJMT
Processo: 1035340-18.2019.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035340-18.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), KARIN NORMA RUBIO MACHADO DE SOUZA - CPF: 005.489.206-64 (APELADO), GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA - CPF: 026.899.461-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMO EXCESSIVO NÃO JUSTIFICADO. SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO ESSENCIAL. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
PARCIAL PROVIMENTO
.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por concessionária de serviços públicos de água e esgoto contra sentença que reconheceu a nulidade de faturas emitidas com base em consumo excessivo e determinou o refaturamento das contas, bem como condenou ao pagamento de indenização por danos morais, diante da interrupção indevida do fornecimento de água e do bloqueio de acesso ao aplicativo de gestão de contas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se há irregularidade na medição do consumo de água que justifique a declaração de inexigibilidade dos débitos; e

(ii) saber se a suspensão indevida do serviço essencial enseja responsabilidade civil por danos morais e se o valor fixado atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. A ausência de comprovação técnica da regularidade da medição e da inexistência de falha no hidrômetro autoriza o refaturamento das contas, em observância à responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços públicos essenciais.

4. A interrupção indevida do fornecimento de água e a restrição de acesso à plataforma digital configuram falha na prestação do serviço e violação aos direitos da personalidade da consumidora.

5. O valor inicialmente fixado a título de indenização por danos morais (R$ 8.000,00) revela-se excessivo diante do grau de culpa da concessionária e das circunstâncias do caso, impondo-se a sua redução para R$ 3.000,00, à luz dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Tese de julgamento:

"1. O fornecimento de serviço público essencial deve observar padrão mínimo de continuidade e regularidade, sob pena de responsabilidade objetiva por falha na prestação.

2. A ausência de comprovação técnica acerca da regularidade da medição autoriza o refaturamento das contas com base no consumo médio.

3. A indenização por danos morais decorrente de interrupção indevida do fornecimento de água deve observar os princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Águas de Cuiabá S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto
em face da decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação declaratória de nulidade de débito c/c pedido de indenização por danos morais ajuizada por
Karin Norma Rubio Machado de Souza
.

A sentença recorrida de ID n.o 197009151 julgou parcialmente procedentes os pedidos nos seguintes termos:

Com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais formulados na ação declaratória de nulidade de débito c/c pedido de indenização por danos morais ajuizada por
Karin Norma Rubio Machado de Souza
em desfavor de
Águas Cuiabá S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto
, para:

a)

Confirmar
, por sentença, as tutelas de urgência anteriormente deferidas no id. 28775852, id. 91267125 e id. 167034548;

b)

Declarar
a nulidade das faturas emitidas com base em consumo superior a 14 m3 mensais desde julho de 2017 até a presente data, determinando-se o refaturamento com base nesse limite, relativas ao imóvel de matrícula no 462241-3, excluídas quaisquer incidências de encargos moratórios;

c)

Reconhecer
o descumprimento da tutela provisória anteriormente concedida, em razão da manutenção de cobranças indevidas e bloqueio de acesso ao aplicativo,

sem prejuízo de eventual execução da multa cominatória advertida na decisão de id. 167034548, até o limite máximo estabelecido, em sede de liquidação de sentença;

d)

Determinar
que a requerida restabeleça imediatamente o fornecimento de água e acesso da autora ao aplicativo de gestão de contas e faturas, sob pena de multa diária;

e)

Condenar
a requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de juros e correção monetária pela Taxa Selic até a vigência da Lei n. 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e Selic para juros, abatido desta o valor do IPCA, a partir da citação e do arbitramento, respectivamente;

f)

Condenar
a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §§2o e 8o, do Código de Processo Civil.
– sic.

Em suas razões recursais de ID. 309022445, a Apelante alega a inexistência de irregularidade na cobrança e na medição, afirmando que as faturas decorreram do consumo real apurado por hidrômetro regular.

Assevera que as leituras foram corretamente realizadas e que eventuais anomalias decorreriam de instalações internas de responsabilidade do usuário.

Sustenta a inexistência de responsabilidade civil por dano moral, defendendo que a mera cobrança tida por indevida não configura, por si só, abalo indenizável e que não se comprovou ato ilícito, dano e nexo causal.

Defende a necessidade de redução do quantum fixado a título de danos morais, em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de que seja julgada improcedente. Alternativamente, pleiteia a reforma para excluir a condenação por danos morais, ou subsidiariamente a minoração do
quantum
fixado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no ID. 309022453.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A insurgência da concessionária cinge-se à improcedência dos pedidos autorais, em especial no tocante à condenação por danos morais e ao valor fixado na sentença.

É incontroverso nos autos que a parte autora, consumidora do serviço essencial de fornecimento de água, recebeu faturas nos valores de R$ 2.763,10 (julho/2017), R$ 2.194,82 (agosto/2017) e R$ 2.536,97 (outubro/2018), substancialmente superior à média de consumo habitual, sem qualquer justificativa técnica ou prova da regularidade da medição.

A empresa sequer demonstrou, de forma robusta, que inexistia falha no hidrômetro ou qualquer anormalidade técnica apta a justificar o salto na cobrança.

Assim, mostra-se legítima a readequação da fatura e a declaração de inexigibilidade dos valores posteriores à constatação da falha, conforme o disposto no art. 14 do CDC, que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor por falhas na prestação de serviço, independentemente de culpa.

Quanto aos danos morais, não se trata de mero aborrecimento, mas de ofensa concreta aos direitos da personalidade, justificando a reparação moral, ante a suspensão no fornecimento de água no imóvel da requerente (ID. 309022427).

Contudo, o
quantum
indenizatório, fixado em R$ 8.000,00, mostra-se desarrazoado.

Não obstante, tenha sido demonstrada a desídia da apelante/requerida ao promover a suspensão indevida do serviço essencial, bem como os transtornos suportados pela consumidora, considerando o grau de culpa da concessionária e a capacidade socioeconômica das partes, mostra-se necessário readequar a indenização fixada, a fim de melhor atender aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Assim, reduzo o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), fim de melhor atender os princípios supramencionados.

A propósito:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais – PARCIAL PROCEDÊNCIA – SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – CORTE REALIZADO ANTES DO PRAZO LEGAL DE 60 DIAS DO REAVISO – LEI ESTADUAL No 6.942/1997 – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM 20% SOBRE A CONDENAÇÃO – MANUTENÇÃO – RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.1. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, em desatenção ao prazo mínimo legal de 60 (sessenta) dias do reaviso estabelecido na Lei Estadual no 6.942/1997, mesmo diante de inadimplência do consumidor, configura ato ilícito e enseja reparação por danos morais. 2.
Considerando que a interrupção perdurou por poucas horas no mesmo dia, impõe-se a readequação do valor fixado a título de indenização, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
3. Mantida a verba honorária em 20% sobre o valor da condenação, conforme §2o do art. 85 do CPC/15. 4. Recurso da autora desprovido. Recurso da requerida parcialmente provido.- (N.U 1021033-79.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025)

AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA IRREGULAR – OFENSA AO CONTRADITÓTIO E AMPLA DEFESA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. [...] A cobrança indevida, acrescida de inscrição do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, configura o dano moral.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto
. ” (N.U 1008772-28.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2023, Publicado no DJE 02/03/2023) (g.n.)

Diante do exposto,
conheço
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para reduzir o
quantum
indenizatório para R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025